Tribunal: TJMT
Processo: 1010673-04.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010673-04.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON JUNIOR OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 024.145.301-11 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECONHECIMENTO PRÉVIO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS EM ACÓRDÃO ANTERIOR. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO EM PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidor em face de fundo de investimento, com base em suposta abusividade de cláusulas constantes de contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. O autor alegou, entre outros pontos, abusividade dos juros remuneratórios, capitalização indevida, cobrança de tarifas acessórias e ausência de informação adequada quanto ao custo efetivo total, requerendo revisão contratual, restituição de valores e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de acórdão anterior, proferido em ação conexa que analisou o mesmo contrato, torna prejudicada a análise do pedido revisional; (
ii
) verificar se a existência de cláusulas contratuais abusivas, reconhecidas judicialmente, configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de acórdão anterior proferido pela mesma Câmara, ainda pendente de trânsito em julgado, que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e a consequente descaracterização da mora contratual no mesmo contrato ora discutido, impõe o reconhecimento da prejudicialidade da análise do pedido revisional nesta ação, em respeito à segurança jurídica, à coerência institucional e à economia processual.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que a existência de cláusulas contratuais abusivas, mesmo reconhecidas judicialmente, não é suficiente, por si só, para configurar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração concreta de abalo relevante a direito da personalidade.

5.
No caso concreto, ausente qualquer prova de que os encargos excessivos tenham acarretado sofrimento, exposição vexatória ou outro tipo de lesão a direito da personalidade, não há fundamento jurídico para o deferimento de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A existência de acórdão anterior que reconhece a abusividade de cláusulas em contrato bancário torna prejudicada a reanálise do mesmo contrato em ação revisional superveniente.
2.
A cobrança de encargos abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão significativa a direitos da personalidade.
3.

A ausência de prova de abalo moral afasta a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais nas relações contratuais bancárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, 272, § 5o, 485, I, e 86, parágrafo único; CDC,
arts
. 6o, IV, 42, parágrafo único, e 51, IV; MP no 2.170-36/2001, art. 5o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10.03.2009 (Tema 28); STJ, Súmula 539; STJ,
AgInt
no
AREsp
2566896/PR, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
02.09.2024; STF, RE 592.377/RS, rel. Min. Teori Zavascki,
j. 19.03.2015; TJMT, Apelação Cível n. 1009162-68.2024.8.11.0037, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
DJe
27.12.2024; TJMT, N.U 1013358-60.2022.8.11.0002, rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON JÚNIOR OLIVEIRA DE MORAIS
contra
sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Patrícia Cristiane Moreira da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do L
este/MT,
nos autos da
ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I
, tendo por objeto o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de número AR00076344, vinculado ao veículo CHEVROLET PRISMA MAXX 1.4 8V, placa JVB3A36.

Em suas razões recursais, o apelante alega
que a sentença deixou de reconhecer a abusividade dos encargos contratuais previstos na cédula de crédito bancário que instrui a demanda.

Sustenta que a taxa de juros remuneratórios aplicada supera em muito a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, motivo pelo qual requer a revisão do contrato com recálculo do saldo devedor à luz desse parâmetro oficial.

Alega, ainda, que houve capitalização indevida de juros, configurando anatocismo não autorizado pela legislação, prática que majorou de forma excessiva o débito e comprometeu a equidade da relação contratual.

Afirma também que o contrato impôs a cobrança de tarifas acessórias, notadamente IOF e tarifa de registro, como condição para a liberação do financiamento, circunstância que caracteriza venda casada vedada pelo ordenamento jurídico.

Acrescenta que não houve transparência adequada acerca do custo efetivo total da operação, tampouco clareza quanto aos critérios de cálculo dos encargos, em afronta ao dever de informação que rege as relações de consumo.

Em razão de tais abusividades, sustenta estar descaracterizada a mora contratual, o que afasta a legitimidade de medidas de constrição e de cobrança em seu desfavor.

Requer o provimento do recurso pela reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos iniciais, o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, a condenação do apelado à devolução dos valores pagos a maior, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I
(Id.
309349362
), arguindo preliminar
de
impugna
ção da concessão
de gratuidade da justiça
ao
apelante. No mérito, rechaça os argumentos despendidos pelo apelante e requer o
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar arguida por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I

de impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de que
ANDERSON JÚNIOR OLIVEIRA DE MORAIS

não preenche os requisitos legais para a sua concessão, porque possui condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência, não subsiste.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, além de que o direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante, o que não se verifica no caso.

O
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I

não apresentou qualquer evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por
ANDERSON JÚNIOR OLIVEIRA DE MORAIS
, e suas alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o deferi
mento à assistência judiciária ao
apelante
ANDERSON JÚNIOR OLIVEIRA DE MORAIS
.

É como
voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

apelação interposto por
ANDERSON JÚNIOR OLIVEIRA DE MORAIS
contra sentença proferida nos autos da
ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A sentença objurgada é do seguinte teor, no que
pertine
:

“
A pretensão material fundamenta-se no contrato de empréstimo pessoal com garantia de bem móvel, cujo pagamento foi acordado em 48 (quarenta e oito) prestações iguais e consecutivas de R$ 990,57 (novecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos), vencendo a primeira parcela em 15/03/2022
.

A
causa de pedir é a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro e do IOF, bem como a capitalização de juros e abusividade da taxa de juros contratada.

[...]

Nos termos do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, publicada em 24 de agosto de 2000, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Assim, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida pela legislação pátria.

Nesse passo, há previsão expressa da capitalização mensal e anual de juros quando o contrato apresenta distintamente a taxa mensal da taxa anual, a qual ultrapassa o décuplo da taxa mensal.

Pertinente destacar, nesse ponto, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, firmado em recurso especial repetitivo, de que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (REsp 973.827/RS, Rel. para o acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
de 24/9/2012).

[...]

Outrossim, conquanto o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão repetitivo oriundo do REsp 1.388.972/SC (Tema 953), tenha abordado o conceito de “expressa pactuação” no sentido de que o contrato deve apontar de forma clara e inequívoca a capitalização de juros, por ocasião do julgamento do
AREsp
1516913/RS, o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
esclareceu que o entendimento sedimentado no julgamento do recurso especial sob o rito do recurso repetitivo REsp 1.388.972/SC (Tema 953) não superou a tese firmada no REsp 973.827/RS, mas sim, reforçou o posicionamento anteriormente consolidado no sentido de que é indispensável a expressa contratação da capitalização dos juros, independentemente da periodicidade discutida
.

[...]

Nesse sentido, não se verifica ilegalidade na capitalização dos juros no caso concreto.

[...]

N
o caso dos autos, os juros remuneratórios previstos no contrato são de 4,55% a.m. e 70,56% a.a., não ultrapassando uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado, conforme registros
SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil de 5,01% a.m. e 79,81% a.a. (Séries 25464 e 20742, respectivamente, para janeiro/2022).

Nesta linha de intelecção, tem-se que a incidência de juros tal como prevista no contrato não coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, máxime porque pactuada em índice próximo ao da taxa de mercado à época para a contratação. Logo, não evidenciam abusividade.

[...]

O simples ajuizamento de ação revisional não é o bastante para impedir a constituição do devedor em mora, havendo a necessidade de avaliar a existência de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização dos juros), conforme tese firmada no julgamento do REsp Repetitivo no 1.061.530/RS (Relatora Ministra Nancy Andrighi) - Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do referido Tema 28/STJ, “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Assim, inexistindo a revisão dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros, no caso concreto, não há que se falar em afastamento da mora do consumidor e, por consequência, tampouco em qualquer readequação das parcelas ou outra medida correlata, sendo certo que vulnerabilidade do consumidor em ação individual de revisão contratual bancária requer prova objetiva da abusividade.

DAS TAXAS

No que tange à cobrança de tarifa de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

[...]

N
a hipótese, não há pertinência no direito invocado, de modo que, inexistindo qualquer indicação de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tampouco arguição de onerosidade excessiva, a tarifa de registro de contrato é legítima.

DA MULTA MORATÓRIA

Segundo narrativa exordial, as cláusulas que imponham multa acima de 2% sobre o valor da prestação devem ser anuladas.

Na hipótese, não há abusividade na cláusula correspondente, uma vez que a multa moratória pactuada é de 2% sobre o valor em atraso (item 3.1, “c” – Num. 173347344 – Pág. 6), a qual se mostra em consonância com o art. 52, §1o do Código de Defesa do Consumidor.

DA COBRANÇA DO IOF

N
os termos do artigo 7o, I, 'b', do Decreto no 6.306/2007, que disciplina a base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I), na

operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito, quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas.

L
ogo, com relação ao IOF, a cobrança nos contratos de financiamento, embora pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.251.531 e 1.255.573 RS 1, submetidos ao procedimento previsto no art. 1.036 do CPC, deve ter por base de cálculo o principal entregue
,
sem acréscimo de rubricas distintas.

D
estarte, é legítima a contratação de pagamento de Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF).

DOS DANOS MORAIS

O dano moral teria por gênese, segundo narrativa exordial, o condicionamento da celebração do contrato de financiamento ao pagamento das tarifas e taxas contestadas.

Como é cediço, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral.

Sob tal perspectiva, eventual abusividade contratual, por si só, não configura lesão a direito da personalidade.

[...]

Portanto, não há que se falar em condenação do requerido no pagamento de indenização por danos morais.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, proposta por Anderson Junior
Oliveira de Morais em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a medida liminar concedida (Num. 174358288).

Julgo prejudicados os embargos de declaração (Num. 176152466).

Custas pelo autor, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC) em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional
”
.
(Id. 309349359).

A
controvérsia devolvida a esta instância recursal gira em torno da validade das cláusulas contratuais previstas na Cédula de Crédito Bancário no AR00076344, firmada em 14/01/2022, entre as partes litigantes, cujo objeto é o financiamento do veículo CHEVROLET PRISMA MAXX 1.4, placa JVB3A36, garantido por alienação fiduciária.

A parte apelante sustenta a abusividade dos encargos pactuados, notadamente os juros remuneratórios, a capitalização mensal de juros e a imposição de tarifas acessórias, requerendo a revisão contratual, a descaracterização da mora
, a
repetição de indébito
e indenização por danos morais
.

De início, impõe-se reconhecer que o mesmo instrumento contratual já foi submetido à apreciação desta Quinta Câmara de Direito Privado no bojo da Apelação Cível n. 1009162-68.2024.8.11.0037, interposta contra sentença proferida na ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário.

Naquela ocasião, esta Corte acolheu parcialmente o recurso do ora apelante para o fim exclusivo de reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, que ultrapassava em mais do dobro
a
média de mercado, e, por conseguinte, declarou a descaracterização da mora contratual.

O acórdão restou assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO DEFICIENTE DO ADVOGADO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a propriedade e posse plena em favor da instituição financeira. O recurso sustenta, preliminarmente, nulidade da intimação por não ter sido realizada na pessoa do advogado habilitado nos autos. No mérito, alega abusividade de encargos contratuais e descaracterização da mora por prática de juros remuneratórios muito superiores à taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação do advogado devidamente habilitado impede o início do prazo recursal; (
ii
) definir se os juros remuneratórios superiores ao dobro da média de mercado autorizam o reconhecimento de sua abusividade e, por consequência, a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação realizada em nome de advogados não habilitados viola o art. 272, §5o, do CPC, e enseja a nulidade do ato, impedindo o início do prazo recursal e garantindo a tempestividade do recurso.

4. O apelante comprovou sua hipossuficiência econômica, juntando documentos suficientes e não impugnados de forma eficaz pela parte contrária, o que autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada de 4,76% ao mês, equivalente a 76,02% ao ano, supera em mais de duas vezes a média de mercado à época da contratação, o que caracteriza abusividade, nos termos do entendimento firmado no REsp 1061530/RS (STJ, recurso repetitivo).

6. A abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando a procedência da ação de busca e apreensão, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no
AREsp
2566896/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação realizada em nome de advogado não habilitado, quando há pedido expresso nos autos, é nula e impede o início do prazo recursal. 2. É abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios superiores ao dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. A cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora e afasta a procedência da ação de busca e

apreensão fundada em inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 272, §5o, 99, §§2o e 3o, 485, IV, e 85, §2o; CDC,
arts
. 6o, IV, e 51, IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1061530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10.03.2009 (Tema Repetitivo); STJ,
AgInt
no
AREsp
2566896/PR, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
02.09.2024; STJ,
AgRg
no REsp 999885/RS, rel. Des.
Honildo
Amaral,
DJe
31.08.2009
.
”

(
Pje
n
.
1009162-68.2024.8.11.0037
, Id. 287049361).

E
mbora o acórdão proferido por esta Colenda Câmara na Apelação Cível n. 1009162-68.2024.8.11.0037
,
que analisou o mesmo contrato bancário objeto desta ação revisional
,
ainda não tenha transitado em julgado, sua existência impõe relevante consideração na condução do presente julgamento.

Tal acórdão, proferido anteriormente à sentença ora recorrida, reconheceu expressamente a abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato de financiamento e, aplicando o efeito translativo, julgou extinta a ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário, ao fundamento de que a cobrança de encargos excessivos no período de normalidade contratual descaracterizava a mora.

Ainda que não produza, por ora, os efeitos próprios da coisa julgada material, o referido julgado representa manifestação clara, vinculante em sede
interna
corporis
, quanto à qualificação jurídica das cláusulas contratuais envolvidas, sendo cabível e recomendável sua consideração como orientação jurisprudencial
vinculativa para o presente feito, à luz dos princípios da segurança jurídica, coerência institucional e isonomia processual.

De mais a mais, cumpre registrar que a legalidade e a eventual abusividade das cláusulas de um contrato garantido por alienação fiduciária podem ser amplamente discutidas na própria ação de busca e apreensão, inclusive com efeitos sobre o reconhecimento ou não da mora contratual
, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS –
Reconhecimento de abusividades existentes no contrato que se mostra possível em sede de ação de busca e apreensão
– JUROS REMUNERATÓRIOS – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estabelecida pela Lei da Usura – Fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade – Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios aplicada

se afigura abusiva, muito superior à média de mercado apurada pelo Banco Central no período – Abusividade constatada – CUSTO EFETIVO TOTAL – Ausência de abusividade – Custo Efetivo Total do contrato que é resultante de todas as despesas da avença, o que não é considerado pela "Calculadora do Cidadão" – TARIFA DE CADASTRO – Possibilidade nos termos do art. 3o, inc. I, da Res. 3 .919/10 – Recurso Repetitivo no 1.251.331/RS – Abusividade constatada, todavia, em razão da evidente onerosidade excessiva – Limitação da cobrança à média praticada pelo mercado – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – Ocorrência – Existência de abuso na exigência dos "encargos da normalidade", impondo-se a improcedência do pedido da instituição financeira na ação de busca e apreensão – Orientação firmada também em sede de recurso repetitivo – Necessidade de observância da taxa média de mercado apurada pelo Bacen na data da contratação – Necessidade de imediata devolução do automóvel ao requerido e emissão de boletos para pagamento das demais parcelas do financiamento com o recálculo das parcelas – Em caso de venda extrajudicial do veículo, impedindo sua restituição ao requerido, cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor do financiamento – Além disso, ficaria a instituição financeira
condenada ao ressarcimento do valor de mercado do bem (art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei 911/69)– Possibilidade de compensação dos débitos em fase de liquidação de sentença – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido
”. (TJ/SP, apelação 1001089-04.2021.8.26.0326 Lucélia, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 20/05/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)
.

No caso concreto, a sentença revisional foi proferida após a publicação do acórdão na ação de busca e apreensão, ou seja, em momento posterior à manifestação deste Tribunal sobre a mesma relação contratual.

Diante disso,
impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da análise do recurso quanto aos pontos já enfrentados, porquanto inexiste utilidade na nova apreciação de matéria decidida por órgão colegiado no mesmo âmbito recursal, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da coerência institucional.

Restando, pois, como único objeto passível de apreciação o pedido de indenização por danos morais, passa-se à análise de seu mérito.

No ponto, a
jurisprudência consolidada desta Corte é pacífica no sentido de que a existência de cláusulas contratuais eventualmente abusivas, ainda que implique revisão judicial do ajuste, não é suficiente, por si só, para configurar dano moral indenizável. Para tanto, exige-se a demonstração concreta de abalo relevante a direito da personalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A propósito:

“
Tese de julgamento: “1. A capitalização de juros com periodicidade mensal é lícita em contratos bancários firmados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 2. A repetição de indébito em contratos bancários deve ser simples, salvo comprovação de má-fé. 3
. A cobrança de juros abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária comprovação de abalo significativo a direitos da
personalidade.
4. A sucumbência mínima de uma das partes afasta sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 86, parágrafo único; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 592.377/RS, Repercussão Geral, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 19.03.2015; STJ, Súmula no 539; TJMT, N.U 1025367-63.2024.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024; TJMT, N.U 1013358-60.2022.8.11.0002, Rel. Marcio Vidal, j. em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1000449-96.2023.8.11.0051,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
D
je
27/12/2024)
.

Com efeito,
a cobrança de juros abusivos, embora passível de revisão, não configura dano moral indenizável, uma vez que
não há evidências nos autos que
os transtornos oriundos da relação contratual não comprometeram direitos personalíssimos da parte, nem geraram abalo relevante à dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE

o recurso de apelação interposto por
ANDERSON JUNIOR OLIVEIRA DE MORAIS
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025